Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013361-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), M. DAL COL DE SOUZA - CNPJ: 05.052.700/0001-43 (AGRAVANTE), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (AGRAVANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – JULGAMENTO DO AI 791292 QO-RG/PE (TEMA 339) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A”, SEGUNDA PARTE, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

2. Consoante decidido no AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), quanto à violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o STF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, o que ocorreu no presente caso.

3. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, pois se encontra em conformidade com a orientação do Tema 339.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno proposto por
M. DAL COL DE SOUZA e OUTROS,
contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 339/STF)
(ids 203878194 e 199521682).

As partes agravantes alegam que
“(...) O Tema 339 estabeleceu que o magistrado não tem que se manifestar pormenorizadamente sobre todas as alegações ou provas. Contudo, não é o caso dos autos. A única alegação do ora Recorrente é: há uma decisão judicial integrativa a sentença (única decisão considerada) que determina a apresentação dos extratos das operações e da conta corrente na fase de liquidação.

Asseveram que
“(...) E essa única alegação é capaz de infirmar a decisão prolatada, portanto, deve haver manifestação quanto a ela. Veja, não se trata de uma prova produzida pelas partes, mas sim de aplicação de decisão transitada em julgado (coisa julgada), não sendo rediscussão da fase de mérito, e sim, cumprimento do que restou decidido nesta fase, através de decisão integrativa dos embargos de declaração (...)”.

Apontam que
“para não admitir o Recurso não demonstrou que houve a manifestação sobre a citada decisão dos aclaratórios, nas tão somente alega que não precisa manifestar, ou seja, que pode ser omisso quanto a tal ponto. Esse posicionamento claramente afronta diretamente o artigo 93, IX da CF/88, que determina que as decisões devem ser fundamentadas, trata-se de dever do judiciário e direito do jurisdicionado, não mera faculdade”.

Argumentam que
“No presente caso o conflito existente é que a decisão recorrida afirma inexistir obrigação de apresentar os extratos das operações e da conta corrente, contudo há decisão anterior, transitada em julgado, justamente determinando a apresentação de tais documentos na fase de liquidação. Portanto, não se trata de aplicação do Tema 339 do STF, como se a alegação quanto a aplicação da decisão integrativa fosse uma alegação qualquer da parte, sobre a qual não há obrigatoriedade de manifestar-se.

Por fim, aduzem que “
Diante da omissão claramente existente, tem-se a ausência de fundamentação da decisão, o que viola o direito fundamental do ora Agravante, de ter sua decisão fundamentada, consoante artigo 93, IX da CF/88, violação esta atacada por via do Recurso Extraordinário, via adequada e prevista no artigo 102, III, “a” da Carta Magna”.

Ao final, requerem que seja reconsiderada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e, por consequência, seja determinada a admissão do recurso.

Recurso tempestivo (id 203928665).

Contrarrazões (id 207270193).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Leading Case
AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), decidiu que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010)
.

A parte recorrente alegou que o acórdão ora impugnado teria sido omisso, uma vez que “
(...) não verificaram – que houve uma decisão integrativa emanada em sede de Embargos de Declaração, que é cristalina ao determinar a necessidade de apresentação dos extratos em fase de liquidação de sentença, ou seja, analisaram a questão posta somente com base na sentença primeva, não chegando a ler os comandos da decisão prolatada nos Embargos ”.

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à questão discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, fundamentando devidamente sua decisão para o deslinde necessário da controvérsia, como constou na decisão de admissibilidade recursal,
in verbis:

“(...) Com efeito, infere-se do andamento dos Autos, na origem, que a instituição financeira Agravante manejou o cumprimento de sentença para que, após as modificações das bases do contrato, os executados, ora agravados, paguem a quantia apurada como devida.

Contudo, antes de apreciar a peça de impugnação apresentada, o Juízo de origem determinou que a Agravante apresentasse extratos das operações bancárias, vinculados aos contratos, objetos da lide.

Então, para melhor compreensão da questão sub judice, vale transcrever a parte dispositiva da sentença dos embargos monitórios, a qual está assim redigida:

(...) Assim, da leitura do decisum, verifica-se que não há no comando sentencial e nem mesmo em sua fundamentação, qualquer obrigação imposta à instituição financeira, concernente à apresentação de extratos bancários.

Conforme destacado ao final da sentença supramencionada, a única obrigação do exequente reside em apresentar memória de cálculo, nos termos do que foi decidido na sentença, com as devidas adequações quanto aos juros e encargos que foram revistos.

Desta feita, não há como revolver, na fase de cumprimento, qualquer obrigação atinente à entrega de extratos bancários, devendo o débito se ater ao que foi definido na sentença.

(...) Assim, deve ser reformada a decisão de origem, para exonerar o Agravante de apresentar quaisquer extratos bancários.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para desobrigar o Exequente, ora Agravante, de apresentar os extratos bancários, devendo a execução ater-se ao comando sentencial.

(...) Apesar dessa constatação, cumpre registrar que, na ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi muito bem esclareccido que nos limites da sentença dos embargos monitórios, não foi estabelecida qualquer obrigação à instituição financeira, concernente à apresentação de extratos bancários.

Assim, não há que se exigir, agora em cumprimento de sentença, o que não foi constituído no título executivo judicial, que por sua vez, muito claramente, estabeleceu que o quantum debeatur deverá se dar de acordo com o que foi estabelecido na sentença”. (ids 181557652 e 182479194”.
(g.n)

Logo, não há falar em ausência de fundamentação, de modo que o aresto encontra-se em conformidade com o paradigma AI 791292 QO-RG/PE - Tema 339/STF.

Desta forma, é o caso de se aplicar o disposto no art. 1.030, I, “a, segunda parte, do CPC,
in verbis:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a
) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral ”.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, que aplicou o Tema 339/STF.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024